Tribunal: TJES
Processo: 5011987-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DIFERIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Massa Falida de Banco Cruzeiro do Sul S/A contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos de ação monitória. A parte agravante alega que, em razão da falência, não tem condições de arcar com as despesas processuais e requer, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, na condição de massa falida, comprovou adequadamente sua hipossuficiência financeira para fins de concessão de justiça gratuita.
3. A segunda questão em discussão é saber se há fundamento jurídico para o deferimento do pagamento das custas processuais ao final do processo, na ausência de concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir
4. Para a concessão de justiça gratuita às pessoas jurídicas, ainda que falidas, é imprescindível a comprovação da incapacidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n. 481 do STJ. No presente caso, a agravante não apresentou provas suficientes de sua hipossuficiência, limitando-se a juntar documentos sobre sua falência, sem demonstrar a impossibilidade de pagamento das custas.
5. Quanto ao pedido subsidiário de diferimento do pagamento das custas, o artigo 82 do CPC estabelece a obrigatoriedade do pagamento antecipado das despesas processuais, salvo nas hipóteses de concessão de gratuidade de justiça. O diferimento do recolhimento de custas não possui previsão legal na legislação processual vigente e não pode ser admitido de forma ampla, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A massa falida equipara-se à pessoa jurídica e, para a concessão do benefício de justiça gratuita, deve comprovar sua hipossuficiência financeira. 2. O diferimento do pagamento das custas processuais não possui previsão legal, salvo nas hipóteses de concessão de gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC
, art. 82;
STJ
, Súmula n. 481.
Jurisprudência relevante citada:
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.04.2022;
TJES
, AI 5005799-71.2022.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 10.11.2022;
TJES
, AI 5004535-82.2023.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 31.01.2024.

Vitória/ES,
18 de novembro de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011987-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

AGRAVADO: FABIANA PARAISO BERNARDO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DIFERIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Massa Falida de Banco Cruzeiro do Sul S/A contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos de ação monitória. A parte agravante alega que, em razão da falência, não tem condições de arcar com as despesas processuais e requer, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, na condição de massa falida, comprovou adequadamente sua hipossuficiência financeira para fins de concessão de justiça gratuita.
3. A segunda questão em discussão é saber se há fundamento jurídico para o deferimento do pagamento das custas processuais ao final do processo, na ausência de concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir
4. Para a concessão de justiça gratuita às pessoas jurídicas, ainda que falidas, é imprescindível a comprovação da incapacidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n. 481 do STJ. No presente caso, a agravante não apresentou provas suficientes de sua hipossuficiência, limitando-se a juntar documentos sobre sua falência, sem demonstrar a impossibilidade de pagamento das custas.
5. Quanto ao pedido subsidiário de diferimento do pagamento das custas, o artigo 82 do CPC estabelece a obrigatoriedade do pagamento antecipado das despesas processuais, salvo nas hipóteses de concessão de gratuidade de justiça. O diferimento do recolhimento de custas não possui previsão legal na legislação processual vigente e não pode ser admitido de forma ampla, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A massa falida equipara-se à pessoa jurídica e, para a concessão do benefício de justiça gratuita, deve comprovar sua hipossuficiência financeira. 2. O diferimento do pagamento das custas processuais não possui previsão legal, salvo nas hipóteses de concessão de gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC
, art. 82;
STJ
, Súmula n. 481.
Jurisprudência relevante citada:
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.04.2022;
TJES
, AI 5005799-71.2022.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 10.11.2022;
TJES
, AI 5004535-82.2023.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 31.01.2024.

Vitória/ES,
18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011987-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

AGRAVADA:
FABIANA PARAÍSO BERNARDO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
contra a r. decisão do id. 46014015, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, proferida nos autos da “Ação Monitória” registrada sob o n. 5002611-09.2024.8.08.0030, manejada pela agravante em desfavor de
FABIANA PARAISO BERNARDO
.

Em suas razões (id. 9517099), a agravante afirma, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas do processo em razão da falência decretada no ano de 2015.

Argumenta que deve haver o diferimento do pagamento das custas processuais para o final da demanda, a fim de propiciar a persecução do crédito inadimplido pela parte contrária.

Diante do exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de deferir os benefícios da justiça gratuita em seu favor e, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

De início, apesar de ter sido frustrada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, esclareça-se que o resultado do julgamento não importará prejuízo à parte.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.936.838/SP, autoriza o julgamento do Agravo de Instrumento sem a intimação da parte agravada quando não houver prejuízo, como nas hipóteses de não conhecimento do recurso ou de não provimento, sendo este último o caso dos autos.

Ultrapassado esse ponto e sem delongas, não há razões para modificar o entendimento exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo (id. id. 9720779).

Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita postulados nos autos de origem.

É cediço que, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, deve haver a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a teor da súmula n. 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, não milita em favor do referido ente a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é necessária a presença dos requisitos autorizadores da medida.

No caso em exame, a agravante justifica o seu pleito no fato de ter sido admitida a sua falência, argumentando, em síntese, que possui dificuldades de arcar com os encargos processuais.

Todavia, em que pese a relevância do que foi apresentado, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
,

tal fato não a exime de comprovar sua insuficiência de recursos para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. [...]
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos, conforme consignou o órgão julgador. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]

(AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Para além dessa questão, em um detido exame dos autos de origem, nota-se que a agravante, ora autora nos autos de origem, foi intimada para acostar aos autos documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência, tendo apenas juntado os pronunciamentos que versam sobre sua falência perante o Juízo Universal, a planilha de credores e sua situação financeira de 2023, o que se mostra insuficiente para arrimar sua pretensão.

Sobre esse tema, destaco que este Sodalício, em outras oportunidades, tem mantido o indeferimento do benefício da justiça gratuita envolvendo a mesma parte agravante (BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A), a saber:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A massa falida equipara-se à pessoa jurídica e, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita. (AgRg no AREsp 126.381/RS). 2. A agravante não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar inequivocamente que o recolhimento das custas lhe causaria gravame capaz de prejudicar sua manutenção e/ou o cumprimento de suas atividades. 3. Ademais, as despesas processuais não seriam de grande monta, afinal o valor dado à causa é módico. 4. Não tendo logrado o recorrente demonstrar o desacerto da decisão recorrida, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau. 5. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005799-71.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação 10/11/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. CONTEXTO FÁTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a massa falida se esquipara à pessoa jurídica, sendo certo que em relação a esta, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é seu o ônus de comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita (Terceira Turma, AgRg no AREsp 126.381/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012).

2) Muito embora sua natureza jurídica não obste a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica voltada para atividades empresariais somente pode ser agraciada com a assistência judiciária gratuita se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta condições de suportar os custos do processo.

3) Hipótese em que a massa falida não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar satisfatoriamente que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para a manutenção de suas atividades; não fosse o bastante, o valor das custas processuais, tendo como base o valor da causa, não é vultoso que possa abalar, ainda mais, as já combalidas finanças da agravante.

4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005596-46.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/11/2022)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que “A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição” (AgInt no AREsp 1069805/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 11/03/2020).

2. Os documentos anexados pelo agravante não refletem de forma hígida a situação econômica atual da instituição financeira, ao passo que o fato do STJ ter deferido a gratuidade da justiça à agravante nos autos de um conflito de competência não vincula este Tribunal, por tratar-se de decisão monocrática.

3. Esta Corte de Justiça vem indeferindo a gratuidade da justiça ao agravante em decorrência da ausência de prova inequívoca da incapacidade para arcar com as custas processuais.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5002218-48.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Publicação: 04/10/2022)

Quanto ao pleito de diferimento do recolhimento das custas,
o artigo 82 do Código de Processo Civil prevê que, à exceção das hipóteses contempladas pela gratuidade de justiça, incumbe às partes o pagamento antecipado das despesas processuais dos atos que vierem a requerer ou realizar nos autos.

Com o devido respeito aos recentes entendimentos deste Egrégio Tribunal sobre o assunto, que têm se manifestado sobre a possibilidade de recolhimento de custas de ingresso ao final do processo em casos específicos e de forma excepcional, o diferimento do pagamento não possui previsão na lei processual, tampouco na legislação deste Egrégio Tribunal de Justiça que disciplina sobre as despesas processuais. Nesse sentido:

[...]
II – Correto o indeferimento do recolhimento ao final processo, o que não encontra previsão na Lei Processual, dispondo o artigo 82, do CPC, incumbir às partes o pagamento antecipado das despesas processuais dos atos que vierem a requerer ou realizar nos autos.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 5004535-82.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 31/Jan/2024)

[...]
Segundo a sistemática do Código de Processo Civil (art. 82), as custas processuais devem ser pagas antecipadamente, inexistindo previsão legal de postergação do pagamento para o final da demanda, à exceção das hipóteses em que deferida a gratuidade de justiça.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante GUSTAVO EUGENIO XAVIER COELHO e Agravada GISELE CARVALHO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 5000323-86.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 02/Set/2021)

Nesses termos, convém salientar que o diferimento do pagamento das custas processuais tem sido regulamentado pelos Tribunais Pátrios, no entanto, inexiste qualquer legislação desta Egrégia Corte nesse sentido, tratando-se de verdadeira medida que não possui embasamento legal.

Corroborando com o narrado, a título ilustrativo, a ausência de uma normativa federal sobre o tema faz com que o Colendo Superior Tribunal de Justiça inadmita recursos por deserção nos processos advindos de Tribunal local que possui legislação específica sobre pagamento de custas ao fim do processo, vejamos:

[...] 1.
O diferimento do pagamento das custas judiciais ao final do processo, regulamentado por lei estadual, não dispensa a parte do pagamento das custas devidas ao STJ, que possuem natureza de taxa federal. Precedentes.
2. No caso dos autos, não houve a comprovação da concessão do benefício da gratuidade de justiça e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro. Deserção mantida. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.464.908/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

[...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão do benefício do diferimento do pagamento das custas, com base em lei local, não tem o condão de eximir a parte do pagamento das custas devidas ao STJ, que têm natureza de taxa federal
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.872.808/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.456.819/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020; AgInt no AREsp n. 1.487.005/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020; AgInt no REsp n. 1.792.559/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe de 9/10/2019; AgInt nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.010/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 27/3/2019; AgInt no AREsp n. 1.245.777/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 13/11/2018; e AgInt no AREsp n. 1.222.306/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 20/8/2018. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.405.304/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Por todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões